Tribunal: TJSP
Processo: 2258597-46.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995134
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2258597-46.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é impetrante
EDUARDO DOS REIS FERREIRA e Paciente WIGOR ROSA GALVÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2258597-46.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 43.935
HABEAS-CORPUS No 2258597-46.2020 - Franca
IMPETRANTE:
Eduardo dos Reis Ferreira
PACIENTE:
WIGOR ROSA GALVÃO
O Dr. Eduardo dos Reis Ferreira, advogado, impetrou a
presente ordem de “habeas-corpus”, com pedido de liminar, em
favor de Wigor Rosa Galvão, aduzindo que está ele sofrendo
constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito da Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Franca, eis que, cumprindo
pena privativa de liberdade, desde 22 de fevereiro de 2014, ainda
não teve apreciado seus pedidos de progressão de regime e de
livramento condicional, encontrando-se indevidamente encarcerado
em regime mais gravoso.
Sustenta o digno impetrante que o ora paciente já atingiu o
lapso temporal para a progressão de regime em 24 de março de
2020.
Postula,
pois,
o
livramento
condicional
ou,
subsidiariamente, a progressão ao regime prisional semiaberto,
expedindo-se Alvará de Soltura.
A liminar foi indeferida consoante o r. despacho de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2258597-46.2020.8.26.0000 -Voto no
3
01/07.
As informações solicitadas encontram-se às fls.18/20.
A ilustre Dra. Procuradora de Justiça, em seu Parecer
de fls. 23/25 opinou pelo não conhecimento do "writ" ou, se
conhecido, por sua denegação.
É O RELATÓRIO.
Não se conhece do writ.
Isto porque questões que envolvem a concessão do
livramento condicional ou progressão de regime prisional exigem
o exame de aspectos de ordem objetiva e subjetiva, tarefa que
não cabe em sede de habeas-corpus.
Como é da jurisprudência:
“Como cediço, a pretensão à progressão de regime
e a livramento condicional envolve uma série de
requisitos
que
demanda
detida
comprovação
probatória, razão por que escapa ao âmbito da via
estreita do habeas corpus” (STJ
HC 93039/SP

Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura

publ. DJE 04/08/2008).
***
“O “habeas corpus” é via inadequada para o
apressamento de decisões ou providências a serem
tomadas durante a execução das penas, as quais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2258597-46.2020.8.26.0000 -Voto no
4
devem ser pleiteadas junto ao Juízo das Execuções,
competente originariamente para a matéria, com
possibilidade de eventual recurso para Superior
Instância” (RJDTACRIM 27/214).
Demais, o writ não é o remédio jurídico adequado para
buscar a progressão de regime, o livramento condicional ou
mesmo para apressar eventuais pedidos já formulados no Juízo
competente, até porque, caso conhecido, estar-se-ia, então,
afrontando o duplo grau de jurisdição e o princípio do
contraditório.
Por tais razões, não se conhece da ordem.
POÇAS LEITÃO
Relator